Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752571-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMA SOUSA ARAUJO AGRAVADO: NELSON WILIANS ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELMA SOUSA ARAÚJO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n.o 0739419-11.2023.8.07.0001 ajuizado por NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES em desfavor da ora agravante, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença. No agravo, a agravante postula os benefícios da justiça gratuita. Desse modo, compete ao Relator deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A agravante visando comprovar a gratuidade de justiça juntou tão somente informação de que não declara imposto de renda. Nesse contexto, concedo à agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Os extratos completos da sua conta corrente referentes aos três últimos meses; 2) Informação da renda auferida, juntando comprovante de renda; 3) Demais documentos que entender necessários. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora